Tribunal: TJPA
Processo: 0804064-69.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804064-69.2019.8.14.0040

APELANTE: CARLEANE NERES DA CONCEIÇÃO ROCHA

APELADO: LEOMAR BANDEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUBTRAÇÃO DO SOBRENOME DO EX-CÔNJUGE. USO DO NOME DE SOLTEIRA APÓS DIVÓRCIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE. Considerando que toda pessoa tem direito ao nome, o qual consiste em elemento de identificação do indivíduo, integrando o rol dos direitos da personalidade; e considerando, ainda, que é admissível a alteração do "sobrenome" em caso de motivação excepcional, como é o caso da pessoa que não mais deseja ter o sobrenome do ex-cônjuge, após a homologação do divórcio, imperioso o provimento do recurso a fim de que seja julgado procedente o pedido consistente na retificação do registro civil da apelante para que seja restabelecido o seu nome de solteira. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Apelação Cível interposta por Carleane Neres da Conceição Rocha, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso movida por Leomar Bandeira Rocha (Proc. nº 0804064-69.2019.814.0040).

A sentença guerreada foi prolatada nos seguintes termos:

“...É o relatório. Decido.

Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída documentalmente conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento.

A partir do advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa específica ou requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as transformações do conceito de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio em uma seara personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a constituição de novos arranjos familiares.
Assim, considerando que o único pedido trata de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte requerida, firmo entendimento desde já pela total procedência da ação.

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DECRETO o divórcio do casal, dissolvendo o vínculo conjugal entre as partes, com fulcro nos artigos 1571, inciso IV, do Código Cível Brasileiro c/c art. 226, § 6º da Constituição Federal de 1988, EC. º 66 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

A Suplicada interpôs o presente Apelo, pleiteando, unicamente a retificação de seu nome, para voltar usar o nome de solteira.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27.02.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Entendo que o pedido contido do Apelo merece ser acatado e não exige maiores delongas.

Verifica-se que após a citação da Apelante, o juízo constatando que o único pedido tratava-se de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte requerida, firmou entendimento pela procedência da ação, decretando o divórcio das partes.

No seu recurso, a demandada busca apenas e tão somente a retificação dos registros, para voltar a assinar o seu nome de solteira.

O Direito Brasileiro adota o princípio da imutabilidade relativa, o que significa que o nome só pode ser alterado em casos previstos em lei ou por decisão judicial. É cediço que o direito ao nome é inerente ao direito da personalidade; desse modo, rompido o vínculo matrimonial, não há razão para que se obrigue o ex-cônjuge a permanecer com o patronímico do outro, ainda que esse pedido não tenha constado na ocasião da ação de divórcio, sobretudo porque não se identifica a possibilidade de prejuízos a terceiros com a alteração.

Consequentemente, entendo que não há óbice a que a apelante retire o patronímico do ex-marido do seu registro, mormente porque o sobrenome é fator de identificação da entidade familiar, a qual, uma vez encerrada, não pode obrigar a que um dos cônjuges permaneça com o nome que adquiriu com o casamento, sendo pacífica a jurisprudência pátria
[1]
a respeito da matéria.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do apelo, dando-lhe provimento, a fim de acolher o pedido formulado para excluir do nome da apelante o sobrenome do ex-cônjuge (“Rocha”), mantendo sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DE SOBRENOME PERTENCENTE A EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. - O Art. 57, III, da Lei de Registros Publicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza a exclusão do sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas. Cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil. (TJ-MG - AC: 10000210738167001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Belém, 19/03/2024